Tribunal: CARF
Processo: 18239.002219/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002219/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.391 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
ANTONIO PAULO RIBEIRO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação idônea que atenda aos
requisitos legais, sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos
a tratamento do próprio contribuinte e dos dependentes informados na
Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 03, lavrada em
17/03/2008 em face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002219/2008-81
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.002219/2008-81

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2004, Ano-
Calendário de 2003, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 12.002,45, já acrescido
de multa de ofício e de mora e juros de mora calculados até 31/03/2008.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 04, foi
apurada Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor R$ 18.902,23.
Na Complementação da Descrição dos Fatos, foi especificado que o valor de despesas
médicas se refere a não dependente Eduardo Ribeiro da Costa e Bianca Torres Povoas.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que :
- Não conhece Bianca Torres Povoa, que não consta em sua declaração e não é sua
dependente, não sendo responsável por nenhuma despesa médica a ela imputada.
- Eduardo Ribeiro da Costa é seu filho, que sofre de moléstia psiquiátrica denominada
“distúrbio bipolar”, nova designação da psicose maníaco-depressiva , sendo este
internado duas vezes no ano de 2003 em clínicas especializada, sendo uma internação
coberta pelo plano de saúde e a outra foi feita na Clínica Barra da Tijuca Ltda, cujo
recibo foi entregue quando solicitado pela Receita.
- Pela doença seu filho este se enquadra na tabela de Relação de Dependência no código
23, pois está incapacitado mentalmente para o trabalho.
- Inscrito no CPF no 029430837-71, Eduardo apenas apresentou declaração de Isento
para manter o CPF, o que demonstra a sua relação de dependência.
Pelo exposto, requer que seja decidido o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Conforme o documento de fls. 08 o Contribuinte foi orientado sobre a necessidade de
apresentação de documentos comprobatório para embasamento de sua impugnação, e,
na presença de dois funcionários, se recusou a assinar o documento de orientação do
CAC Barra da Tijuca.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação idônea que atenda aos requisitos legais,
sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do próprio
contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS.
O art. 15 do Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal federal,
dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos em que se
fundamentar.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/05/2013, o(a) contribuinte, em 29/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) houve erro de preenchimento, tendo se esquecido de declarar o filho como
dependente;
b) a despesa médica de dependente não informado na declaração é dedutível.
É o relatório.

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.002219/2008-81

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Sobre a dedução de despesas médicas, deve se atentar ao que prevê a Lei no 9.250/95,
em seu artigo 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Inicialmente, cabe destacar que a impugnação não se fez acompanhar de quaisquer
documentos referentes às despesas médicas glosadas ou referentes à dependência
pleiteada pelo Contribuinte de seu filho Eduardo Ribeiro da Costa.
Assim, o Contribuinte não juntou aos autos documentos que possam demonstrar que
não procede a glosa da despesa médica efetuada, visto que não foram trazidos quaisquer
comprovantes de pagamentos onde se pudesse identificar os beneficiários dos serviços
médicos prestados, nem mesmo quanto à alegação de erro na indicação de Bianca
Torres Povoas.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.002219/2008-81

Cabe acrescentar que, em consulta à Declaração de Ajuste Anual – DAA apresentada
pelo Impugnante, fls. 14 a 18, identifica-se que não houve a inclusão como dependente
na DAA de Eduardo Ribeiro da Costa.
Conforme legislação citada são permitidas deduções referentes a pagamentos efetuados
pelo contribuinte, com o seu próprio tratamento e com o tratamento de seus
dependentes, sendo que, somente podem ser pleiteadas as deduções referentes aos
dependentes do Contribuinte, quando informados por este nesta condição na Declaração
de Ajuste Anual.
Destaca-se ainda o item 353 do “IRPF 2004 – Perguntas e Respostas – Deduções –
Despesas Médicas” orientando que, como regra geral, o Contribuinte somente pode
deduzir despesas referentes a dependentes incluídos na declaração do titular, como
segue:
FILHO NÃO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO
353 - São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de filho não incluído como
dependente na declaração de ajuste de quem efetuou o pagamento dessas despesas?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e com
instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente. Contudo,
podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução:
1 - pagas pelo declarante referentes a alimentandos desde que em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, observados os limites legais;
2 - referentes a filho que esteja sendo declarado como dependente por um dos cônjuges
ainda que os recibos tenham sido emitidos em nome de outro cônjuge.
Dessa forma, considerando-se que não foram apresentados quaisquer documentos
comprobatórios para análise dos questionamentos feitos na impugnação e, ainda, que
Eduardo Ribeiro da Costa não consta como dependente do Contribuinte na Declaração
de Ajuste Anual entregue, mantém-se o lançamento efetuado pela autoridade lançadora.

Ademais, observo que, mesmo que se superasse o entendimento acima, o que se
admite apenas para argumentar, não seria o caso de reestabelecer a glosa, pois o contribuinte não
comprovou que o Sr. Eduardo Ribeiro deixou de ser informado como dependente pelo cônjuge
ou que não apresentou DIRPF em separado. Além disso, o atestado anexado ao recurso não
consiste em um laudo médico, revestido de todas as formalidades exigidas pela legislação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.002219/2008-81

Fl. 45
DF CARF MF
Original